Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707652-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, GILSIMAR GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Organização Sebba Materiais de Construção Ltda e Outros em face da r. decisão (ID 44253336) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão e Outros, deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis Eireli. Alegam, em resumo, que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, no caso, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso, entretanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. decisão impugnada teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis Eireli ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. A despeito dessa circunstância, a parte Agravante não impugna especificamente esses argumentos, trazendo alegações que, por culpa imputável a ela, não foram objeto de análise na decisão impugnada. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Acrescente-se ser inviável a análise de questões fáticas e jurídicas que não foram objeto de manifestação por parte do d. Juízo a quo, sob consequência de caracterizar indevida supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator